Tribunal: TJSP
Processo: 1046876-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r 116/2003 – Precedentes do STJ e do TJSP - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário da municipalidade não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046876-70.2019.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS lançado sobre serviços de advocacia – Sociedade de advogados – Desenquadramento da impetrante do regime tributário diferenciado em razão da ausência de envio da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional (DSUP) – Descumprimento de obrigação acessória que não possui o condão de alterar a condição de sociedade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS lançado sobre serviços de advocacia – Sociedade de advogados – Desenquadramento da impetrante do regime tributário diferenciado em razão da ausência de envio da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional (DSUP) – Descumprimento de obrigação acessória que não possui o condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional – Pretensão de recolhimento do ISS de forma fixa – Possibilidade – Sociedade de advogados que, por determinação legal, não possui forma ou característica mercantil – Tributação por alíquota fixa relativa a cada profissional – Aplicação do artigo 9o, §§ 1.° e 3.o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela Constituição Federal e não revogado pela Lei Complementar 116/2003 – Precedentes do STJ e do TJSP - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário da municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046876-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PIAZZETA E RASADOR - ADVOCACIA EMPRESARIAL e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no: 1046876-70.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Piazzeta, Rasador e Zanotelli Advocacia Empresarial
Recorrente: Juízo Ex Officio
Comarca: São Paulo
VOTO No 13186
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Município
de São Paulo ISS lançado sobre serviços de advocacia
Sociedade
de
advogados

Desenquadramento
da
impetrante do regime tributário diferenciado em razão da
ausência de envio da declaração eletrônica de sociedade
uniprofissional (DSUP)
Descumprimento de obrigação
acessória que não possui o condão de alterar a condição de
sociedade uniprofissional Pretensão de recolhimento do
ISS de forma fixa
Possibilidade
Sociedade de
advogados que, por determinação legal, não possui forma ou
característica mercantil
Tributação por alíquota fixa
relativa a cada profissional Aplicação do artigo 9o, §§ 1.°
e 3.o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela
Constituição
Federal
e
não
revogado
pela
Lei
Complementar 116/2003 Precedentes do STJ e do TJSP -
Sentença mantida
Recursos oficial e voluntário da
municipalidade não providos.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por PIAZZETA, RASADOR E ZANOTELLI
ADVOCACIA
EMPRESARIAL
em
face
do
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
FAZENDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
consistente no desenquadramento da sociedade de advogados do regime
tributário especial conferido pelo artigo 9o, §§ 1° e 3o, do Decreto-Lei no
406/68 em razão do descumprimento de obrigação acessória relativa à entrega
de D-SUP (Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais) do
exercício de 2018.
O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
3
reanálise das condições para fruição do regime especial no ano de
2018(514/515), mantido em grau recursal, conforme acórdão de fls.611/616.
Após
as
informações
prestadas
pela
municipalidade
(fls.524/530), manifestação da impetrante (fls.537/543) e do MP (fls.580/582)
sobreveio a sentença de fls. 605/609 que concedeu a segurança para garantir a
impetrante a adoção do regime especial pleiteado na inicial. Condenou a
impetrada ao pagamento das custas, observada eventual isenção.
Apela a Municipalidade de São Paulo sustentando que a
sentença se fundamenta em questão diversa do cerne da discussão que é o
descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da impetrante
consistente na não entrega da declaração eletrônica de sociedade
uniprofissional DSUP referente ao exercício de 2018, com efeitos a partir de
2019, nos termos da legislação municipal, em especial na Lei 13.701/03 (que
estabelece o ISS em São Paulo), Lei 6.989/69 (Código Tributário Municipal),
Lei no 16.240, de 22 de julho de 2015 e no decreto no 53.151, de 17 de maio de
2012; a não entrega do documento implica na recusa de apresentar documentos
ao Poder Público, inviabilizando a fiscalização (equiparando-se à recusa na
entrega de livros ou de notas fiscais físicas). Aduz, ainda, que a fiscalização
tributária identificou que a sociedade possui sócios com habilitação distinta,
não fazendo jus, portanto, ao regime das sociedades uniprofissionais.
(fls.620/628).
Contrarrazões às fls. 631/638.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.646.
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei
12.016/2009.
É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário da Municipalidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
4
comportam provimento.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por Piazzeta, Rasador e Zanotelli Advocacia Empresarial em
face do Secretário Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município De
São Paulo, consistente no desenquadramento da sociedade de advogados do
regime tributário especial conferido pelo artigo 9o, §§ 1° e 3o, do Decreto-Lei
no 406/68 em razão do descumprimento de obrigação acessória relativa à
entrega de D-SUP (Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais) do
exercício de 2018, julgado procedente pela sentença de fls. 605/609 para
conceder a segurança pleiteada e garantir a impetrante a adoção do regime
especial pleiteado na inicial.
Cinge-se a controvérsia à análise do enquadramento da
sociedade de advogados no regime diferenciado disposto no art.9°, §§ 1° e 3°
do Decreto Lei n° 406/68, que prevê o pagamento do tributo na forma fixa.
Destaca-se que, a despeito da Lei Complementar 116/2003 ter
revogado alguns dispositivos da Lei Complementar 406/68, permanece vigente
o art.9°, §§ 1° e 3° do Decreto Lei n° 406/68, tendo a matéria sido objeto de
Súmula pelo STF: “Súmula 663. Os §§1o e 3o do art. 9o do DL 406/68 foram
recebidos pela Constituição”.
Dispõe o mencionado artigo:
“Art 9o. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será
calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da
natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não
compreendida a importância paga a título de remuneração do
próprio trabalho.
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
5
88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades,
estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.”.

Tratando-se de sociedade de advogados, qualquer que seja o
conteúdo de seu contrato social, gozará de tratamento tributário diferenciado,
que prevê a tributação do ISS na forma fixa, de acordo com o número de
profissionais que a integra.
Tal assertiva advém da previsão contida na Lei 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia) que em seus artigos 15 a 17, dispõe sobre a natureza
da sociedade de advogados, sua forma e sobre a responsabilidade dos sócios:
“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de
prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade
unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no
regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de
2016).
(...)
Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas
as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou
características de sociedade empresária, que adotem denominação
de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que
incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de
advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente
proibida de advogar. (Redação dada pela Lei no 13.247, de
2016).
(...)
Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade
individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
6
pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no
exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade
disciplinar em que possam incorrer. (Redação dada pela Lei no
13.247, de 2016).”.
Desse modo, conclui-se que as sociedades de advogados não
podem se constituir na modalidade mercantil por expressa vedação legal, e
que, além disso, há previsão de responsabilidade pessoal e ilimitada dos
advogados sócios no exercício da profissão, assim como delas não pode fazer
parte pessoa não inscrita como advogado, sendo forçoso, no caso sub judice,
reconhecer tratar-se de sociedade uniprofissional com direito ao
supramencionado benefício da tributação fixa, de conformidade com a
documentação carreada nos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. TESE NÃO ARGÜIDA NO
RECURSO ESPECIAL. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL
DE ADVOGADOS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR
FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968.
INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. 1. É inadmissível o Recurso Especial quanto à
matéria (violação do art. 2o, § 3o, da LICC), que não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos
Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Se o Tribunal
local, a despeito da oposição dos Aclaratórios, deixa de se
manifestar sobre as questões suscitadas, deve a parte interpor
Recurso Especial com base na ofensa às disposições do art. 535 do
Código de Processo Civil. 3. O STJ firmou o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
7
as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil
e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento
tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-
Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de
acordo com o número de profissionais que as integram. Assim, é
impróprio cogitar de transferência do ônus financeiro da exação
aos tomadores de serviços, já que inexiste vinculação entre os
serviços prestados com o montante do tributo devido. 4. Agravo
Regimental provido”. (AgRg no Ag 1403527/RJ, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
02/08/2011, DJe 05/09/2011) Grifo nosso.
E ainda:
“Tributário Sociedade Uniprofissional de Advogados ISS
Recolhimento com base em valor fixo anual
Tratamento
tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o E 3o, do Decreto-
Lei N. 406/68. 1. A jurisprudência desta Corte firmou posição no
sentido de que a sociedade uniprofissional de advogados de
natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social,
goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§
1o e 3o, do Decreto-lei n. 406/68, não recolhendo o ISS com base
no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado
de acordo com o número de profissionais que a integra. 2. Agravo
regimental não provido. - (AgRg no Agravo de instrumento no
1.269.954
MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
27.04.2010).
Esta 15a Câmara de Direito Público, em situações análogas, já
reconheceu a necessidade de observação e aplicação, pelo ente tributante, do
tratamento tributário diferenciado às sociedades de advogados, consoante
ementas abaixo transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
8
“SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISS
Ação anulatória de
débito fiscal Município de São Paulo - Pretensão da autora de,
na condição de sociedade civil, recolher o imposto sobre valor
fixo, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68
Suficiência de provas documentais acerca da condição da
interessada de sociedade beneficiária do pretendido tratamento
privilegiado

Precedentes
dos
Tribunais
Superiores

Procedência da ação corretamente decretada - Recursos oficial e
voluntário
não
providos.
(Apelação
no
0047700-
90.2012.8.26.0053, rel. Desembargador Erbetta Filho, julgado em
10.11.2015).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Sociedade de advogados -
Tributo calculado com base na totalidade dos sócios do escritório -
Pretensão de recolhimento pelo regime de alíquota fixa apenas em
razão dos sócios responsáveis pela prestação de serviços em
Campinas- Aplicação do artigo 9o, § 3o, do Decreto lei no 406/68,
recepcionado pela Constituição Federal e não revogado pela Lei
Complementar 116/2003 Súmula 663 do STF - Precedentes desta
Corte, no sentido de que o tributo deve ter por base o número de
profissionais que tenham prestado serviços com caráter pessoal,
em nome da sociedade no âmbito do Município Sentença mantida
Recursos oficial e da Municipalidade improvidos.” (Apelação
Cível no 0044776-54.2011.8.26.0114, relatoria Desembargador
Rezende Silveira, julgado em 26/6/2014).
Portanto, não merecem prosperar as alegações do Fisco
Municipal de que o próprio contribuinte deu causa ao seu desenquadramento
do regime tributário diferenciado pelo descumprimento da obrigação acessória
de envio da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional DSUP.
Está documentalmente comprovado nos autos que a
impetrante contestou administrativamente o desenquadramento do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
9
tributário diferenciado conferido às sociedades de advogados, que foi
indeferida pelo Fisco conforme se observa às fls.531/533.
Ademais, em que pese o descumprimento da obrigação
acessória de envio da declaração eletrônica DSUP pelo contribuinte, tal fato
não autoriza a conclusão de que houve a alteração da natureza jurídica da
sociedade uniprofissional, nem tampouco deve permitir a exação tributária na
forma mais onerosa ao contribuinte.
Em julgado recente envolvendo situação análoga (Apelação no
1010990-44.2018.8.26.0053, j. 4/10/2018), o ilustre Relator Des. Erbetta
Filho, deixou consignado que: “(...) o atraso da impetrante em fornecer ao
Fisco as declarações pertinentes, por óbvio, não tem o condão de lhe alterar a
condição de sociedade uniprofissional. Trata-se de obrigação acessória para
cujo descumprimento a lei pode prever algum tipo de penalidade pecuniária.
Logo, a inobservância de tal dever tributário instrumental pode, quando
muito, implicar a imposição de multa, e desde que havendo base na legislação
local, mas não pode ter por consequência a cobrança de tributo em violação à
lei de regência”.
No mesmo sentido vem se posicionando este E. TJSP,
conforme ementas abaixo transcritas:
“Mandado de segurança. ISS. Sociedade de advogados.
Desenquadramento
da
impetrante
do
regime
tributário
diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais. Pretensão
ao reenquadramento. Ausência de entrega da documentação
necessária à comprovação do preenchimento dos requisitos para a
tributação diferenciada (D-SUP). Descumprimento de obrigação
acessória que não possui o condão de alterar a condição
de sociedade uniprofissional da impetrante. Art. 16, da Lei
8.906/94, que não admite registro de sociedades de advogado que
apresentem forma ou características de sociedade empresária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
10
Reenquadramento devido. Sentença denegatória da segurança.
Recurso provido”. (Apelação Cível 1036238-46.2017.8.26.0053;
Relatoria Desembargador Carlos Violante: 18a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 01/03/2012).
“Mandado de Segurança. Sociedade de Advogados Pretensão
da impetrante em recolher o ISS sobre o valor fixo anual, no
período em que esteve desenquadrada do Regime Especial das
Sociedades Uniprofissionais - Cabimento - Suficiência de provas
documentais acerca da condição da interessada de sociedade
beneficiária do pretendido tratamento privilegiado
O simples
atraso da impetrante em fornecer ao Fisco as declarações
eletrônicas não tem o condão de lhe alterar a condição de
sociedade uniprofissional, pois trata-se de obrigação acessória
para cujo descumprimento a lei pode prever algum tipo de
penalidade pecuniária - Precedentes jurisprudenciais - Sentença
parcialmente reformada - Recursos voluntário (da Municipalidade)
e ex officio desprovidos, e recurso da impetrante provido”.
(Apelação / Remessa Necessária 1049504-66.2018.8.26.0053;
Relatoria Desembargador Wanderley José Federighi; 18a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 23/05/2019).
Por fim cabe consignar que a existência de profissionais
(colaboradores ou funcionários) com habilitações distintas da advocacia, por si
só, não permite afastar o tratamento tributário diferenciado, uma vez que a
sociedade é constituída por sócios regularmente inscritos na OAB, conforme
se observa do Contrato Social e alterações às fls.51/506, em atendimento às
disposições dos art. 15 a 17 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Como
bem observado pelo juízo na sentença impugnada “A análise do §1o do art. 15
da referida lei permite concluir que ao tratar do termo “profissionais” a lei se
refere exclusivamente aos sócios da sociedade e não aos seus colaboradores.
Veja-se que o texto legal, ao qualificar o termo “profissionais”, expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046876-70.2019.8.26.0053 -Voto no 13186
11
os designa nas categorias de sócio empregado e sócio não empregado. A
tentativa da impetrada de expandir a nomenclatura da legislação - a fim de
abarcar também os colaboradores - não encontra respaldo legal.” (fls.608)
Grifei.
De rigor, então a manutenção da sentença tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário da municipalidade, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator